Tribunal: STF
Processo: HC 212117
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 685.668/BA, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e III, do Código Penal, sofre constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para o julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Em suma, alega a Defensoria Pública da União: é de se ressaltar que o paciente encontra-se preso desde a data de 19/8/2016, em razão de prisão preventiva decretada [...]. Em dezembro de 2021 a DPU solicitou ao Tribunal de origem informação sobre a marcação de data para a sessão do júri, caso em que teve como resposta a informação que ainda não foi designada nenhuma data, sem nenhum outro esclarecimento. Desta forma, restou demonstrado o excesso de prazo pelo próprio TJBA, que esquivou-se de qualquer esclarecimento que fundamentasse a demora, além de não oferecer argumentos que pugnassem pela manutenção da prisão preventiva e de não se atentar, nem mesmo dar encaminhamento, às recomendações emanadas pelo e. STJ. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    Solicitadas informações, foram prestadas pelo Juízo da Comarca de Chorrochó/BA (Doc. 7). 



    É o relatório. Decido. 



    O Juízo de primeira instância prestou as seguintes informações:



    [...]



    Este Juízo em despacho, no dia 19/01/2022, designou a Sessão do Júri para o dia 17/02/2022 às 09:00 horas. 



    A Sessão de Reunião do Tribunal do Júri foi realizada na data aprazada. Ato contínuo foi proferida a sentença condenando o Paciente CRISTIANO ANDRADE DA SILVA em 13 (treze) anos e 09 (nove) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Certidão de trânsito em julgado, juntado aos autos em 08/03/2022. 



    A Secretaria da Vara expediu no dia 10/03/2022, Guia de Recolhimento definitiva em favor do paciente CRISTIANO ANDRADE DA SILVA 



    De se ver, portanto, que não mais subsiste o constrangimento ilegal contra o qual se insurgiu esta impetração. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente